Tribunal: TJDFT
Processo: 0009062-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NÃO IMPUTÁVEL AO JURISIDICIONADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. É certo que o art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis n. 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como a prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.
2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), assentou o entendimento acerca das balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, bem como sobre a desnecessidade de intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo e da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
3. Conquanto esta Corte se mantenha subserviente ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS aludido, verifico que, in casu, os autos permaneceram paralisados por pouco mais de 4 (quatro) anos - de 27/12/2016 a 08/02/2021 - por motivo não imputável ao apelante, já que, nesse interregno, apenas houve a digitalização do feito, sem análise de pedido pretérito do credor para consecução do débito em comento.
4. A paralisação da marcha processual em decorrência de mecanismos próprios do Poder Judiciário, e não por flagrante inércia da Fazenda Pública, infirma a incidência dos efeitos prescricionais, ante a falta de causalidade. Precedentes desta Casa.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.